Tribunal: TJSP
Processo: 1006072-79.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo – Danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Recurso dos autores e da ré - Relação jurídica que implica incidência das disposições normativas do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e da Convenção de Montreal – Atraso de voo é fato incontroverso nos autos - Responsabilidade da companhia aérea

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo – Danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Recurso dos autores e da ré - Relação jurídica que implica incidência das disposições normativas do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e da Convenção de Montreal – Atraso de voo é fato incontroverso nos autos - Responsabilidade da companhia aérea caracterizada – Não comprovação de qualquer causa excludente, ínsita à sua responsabilidade objetiva.
DANOS MORAIS - Convenção de Montreal que fixa patamar indenizável na seara dos danos materiais. Por seu turno, referido tratado internacional, per se, não exclui ou limita a indenização por danos extrapatrimoniais compensatórios, cuja força normativa promana do art. 5o, inc. V e X, da CF - Danos morais compensatórios que não se confundem com os punitive damages, contemplados no sistema da common law, de modo que a preocupação manifestada em sede de trabalhos preparatórios para a redação das normas da Convenção não se justifica em relação à caracterização dos danos extrapatrimoniais compensatórios em nosso país - Ressalva em relação aos danos morais compensatórios, que é consentânea com a tese fixada pelo STF no julgamento dos RE 636.331/RJ e ARE 766.619/SP – Precedente recente do STJ quanto à inexistência de limitação nesta seara - Atraso que acarretou a chegada dos autores 14 horas após o previsto – Ausência de prestação de assistência - Circunstâncias do caso concreto que denotam abalo extrapatrimonial, que desborda do mero dissabor - Razoabilidade e proporcionalidade e subprincípio da proibição do excesso – Fixação do montante em R$5.000,00 (cinco mil reais), apto a compensar os danos morais sofridos, sem caracterizar deslocamento patrimonial indevido.
DANOS MATERIAIS – Atraso que foi a causa direta e imediata das despesas com a compra de bilhetes aéreos para voo doméstico – Indenização pleiteada que não desborda do limite de 4.694 DES estabelecido no art. 22 da Convenção de Montreal, com atualização do art. 24 do mesmo diploma legal – Tratado internacional que prevê indenização limitada, a qual não se confunde com indenização tarifada – Precedente do STF RE 636.331/RJ e ARE 766.619/SP – Em caso de antinomia, prevalência da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor ou outra norma infraconstitucional, por força do art. 178 da CF - Sentença reformada em parte.
Recurso dos autores provido e desprovido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006072-79.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
LUFTHANSA
- DEUTSCHE LUFTHANSA
AG,
são
apelados/apelantes
NICHOLAS SCAIOLI e KATIA TICOZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso dos autores e negaram provimento ao recurso do réu.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006072-79.2020.8.26.0100 -Voto no 3996
2
Apelação Cível no 1006072-79.2020.8.26.0100
Apelantes/Apelados: Lufthansa - Deutsche Lufthansa AG, Nicholas Scaioli e Katia
Ticozzi
MM. Juíza de Direito: Cinara Palhares
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 15a Vara Cível
Voto no 3996
APELAÇÃO

Transporte
aéreo
internacional

Cancelamento de voo
Danos materiais e morais -
Sentença de parcial procedência - Recurso dos autores e da
ré - Relação jurídica que implica incidência das disposições
normativas do Código Civil, do Código de Defesa do
Consumidor e da Convenção de Montreal Atraso de voo é
fato incontroverso nos autos - Responsabilidade da
companhia aérea caracterizada
Não comprovação de
qualquer causa excludente, ínsita à sua responsabilidade
objetiva.
DANOS MORAIS - Convenção de Montreal que fixa
patamar indenizável na seara dos danos materiais. Por seu
turno, referido tratado internacional, per se, não exclui ou
limita
a
indenização
por
danos
extrapatrimoniais
compensatórios, cuja força normativa promana do art. 5o,
inc. V e X, da CF - Danos morais compensatórios que não
se confundem com os punitive damages, contemplados no
sistema da common law, de modo que a preocupação
manifestada em sede de trabalhos preparatórios para a
redação das normas da Convenção não se justifica em
relação à caracterização dos danos extrapatrimoniais
compensatórios em nosso país - Ressalva em relação aos
danos morais compensatórios, que é consentânea com a tese
fixada pelo STF no julgamento dos RE 636.331/RJ e ARE
766.619/SP
Precedente recente do STJ quanto à
inexistência de limitação nesta seara - Atraso que acarretou
a chegada dos autores 14 horas após o previsto Ausência
de prestação de assistência - Circunstâncias do caso
concreto que denotam abalo extrapatrimonial, que desborda
do mero dissabor - Razoabilidade e proporcionalidade e
subprincípio da proibição do excesso
Fixação do
montante em R$5.000,00 (cinco mil reais), apto a
compensar os danos morais sofridos, sem caracterizar
deslocamento patrimonial indevido.
DANOS MATERIAIS
Atraso que foi a causa direta e
imediata das despesas com a compra de bilhetes aéreos para
voo doméstico Indenização pleiteada que não desborda do
limite de 4.694 DES estabelecido no art. 22 da Convenção
de Montreal, com atualização do art. 24 do mesmo diploma
legal
Tratado internacional que prevê indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006072-79.2020.8.26.0100 -Voto no 3996
3
limitada, a qual não se confunde com indenização tarifada
Precedente do STF RE 636.331/RJ e ARE 766.619/SP Em
caso de antinomia, prevalência da Convenção de Montreal
em detrimento do Código de Defesa do Consumidor ou
outra norma infraconstitucional, por força do art. 178 da CF
- Sentença reformada em parte.
Recurso dos autores provido e desprovido o da ré.
Trata-se de sentença (fls. 211/216), cujo relatório se adota, que, em
sede de ação indenizatória por danos materiais e morais, proposta por Katia Ticozzi e
Nicholas Scaioli, em face de Lufthansa - Deutsche Lufthansa AG, julgou
parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré ao reembolso das despesas
com passagens aéreas no valor de R$829,70, a compensar os danos morais arbitrados
em R$2.000,00 para cada autor e ao pagamento de honorários advocatícios de
sucumbência arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
Irresignadas, as partes apelaram.
A ré (fls. 219/229) requer a integral reforma da r. sentença para afastar
a condenação em danos materiais e morais. Alega a ausência de comprovação dos
gastos para a aquisição de novos bilhetes aéreos e a ausência de dano moral
indenizável, porque o atraso decorreu de más condições climáticas.
Os autores (fls. 235/247), por outro lado, requerem a majoração dos
danos morais.
Os recursos são tempestivos e preparados (fls. 230/231 e 248/249).
Intimadas, as partes apresentaram contrarrazões (fls. 253/259 e
260/264).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Da análise dos autos, depreende-se que os autores compraram
passagens aéreas para percorrer o trecho Milão Rio de Janeiro, com conexão em
Frankfurt, para o dia 09/08/2019 às 19h40 e chegada às 04h50 do dia 10/08/2019 (fls.
122).
Os autores alegaram que o voo de ida atrasou:
“por motivos operacionais, perdendo sua conexão e tendo sua
chegada postergada no destino contratado. Além do atraso, a parte ré
não ofereceu nenhuma alternativa de escolha a parte autora e não
cumpriu devidamente com os dispositivos da Resolução no400/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006072-79.2020.8.26.0100 -Voto no 3996
4
da Agência Nacional de Aviação Civil (artigo 12 c/c art. 27 e 28, I).
Com o atraso, a parte autora teve a sua chegada postergada ao Rio
de Janeiro por 14 horas. Cabe ressaltar que a parte autora havia
adquirido um bilhete aéreo por outra cia. para o trecho Rio de
Janeiro/Foz do Iguaçu, que acabou perdendo por conta do atraso,
tendo a empresa ré se negado a arcar, fazendo com que os mesmos
adquirissem outro” (fl. 03).
A ré, por outro lado, sustentou que:
“se faz mister esclarecer que no caso em apreço houve o atraso de
1h39 min do voo LH257 em 09 de agosto de 2019 por motivos de
restrição de controle de tráfego aéreo devido ao mal tempo em
Frankfurt. Ademais, a Ré empreendeu todos os esforços possíveis
para minimizar os problemas narrados, levando-se em consideração
principalmente a integridade física dos passageiros. Diante da
situação incontornável, a Ré efetivamente fez tudo o que pôde para
resolver o problema dos Autores inclusive providenciando toda
assistência necessária” (fl. 153).
Em relação à narrativa dos fatos, tendo em vista a divergência entre as
versões apresentadas para o atraso em testilha, observa-se que o litígio versa acerca
de relação de consumo. Os autores e a ré guardam todas as características contidas,
respectivamente, nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo,
pois, aplicar-se o microssistema de defesa do consumidor (Nesse sentido, Cláudia
Lima Marques, Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das
relações contratuais, p. 473-476, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, São
Paulo, 6a. edição, 2011).
Com efeito, não restou comprovada a alegada má condição climática
insuperável, que teria causado o atraso do voo, de modo a não incidir a excludente de
responsabilidade civil do transportador. A respeito, a r. sentença bem analisou:
“Diante das alegações e com base nos documentos colacionados aos
autos constata-se a verossimilhança das alegações dos autores,
aplicando-se a regra de inversão do ônus da prova.
Diante disso, a mera alegação de que o atraso se deveu às condições
climáticas, o que de fato elidiria a sua responsabilidade, não é
suficiente, devendo a ré apresentar provas de que efetivamente o
atraso ocorreu por este motivo.
Dessa forma, não tendo a ré demonstrado que o atraso ocorreu
devido às condições climáticas, resta incontroversa a falha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006072-79.2020.8.26.0100 -Voto no 3996
5
prestação de serviços.
Por outro lado, o fato da ré ter prestado assistência aos autores,
oferecendo alimentação, transporte, hotel e acomodação em outro
vôo, nos termos da Resolução 400 da ANAC, também não elide a sua
responsabilidade, mas apenas ameniza o dano sofrido, e,
consequentemente, a indenização a ser arbitrada” (fls. 212/213).
Nesse sentido são claras as disposições do Código Civil:
Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo
nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.
Art. 737. O transportador está sujeito aos horários previstos, sob
pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.
Deveras, tratando-se de responsabilidade objetiva, a transportadora
aérea somente não é responsabilizada pelo descumprimento do contrato em caso de
comprovação das excludentes legais (art. 734 c/c 393, parágrafo único, ambos do
Código Civil e art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor), o que não
ocorreu no caso em questão.
Tecidas essas considerações, cumpre determinar a legislação aplicável
ao caso em testilha.
Com efeito, o conflito de interesses versa acerca de relação de
consumo. De fato, as partes denotam todas as características contidas,
respectivamente, nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
Doutra banda, referido conflito se coaduna com a existência contrato
de transporte aéreo internacional, de modo que também incide a Convenção de
Montreal, tratado internacional internalizado ao ordenamento pátrio por meio do
Decreto no 5.910 de 27 de setembro de 2006, conforme preconiza seu art. 1o, nos
seguintes termos:
Artigo 1 Âmbito de Aplicação
1. A presente Convenção se aplica a todo transporte internacional de
pessoas, bagagem ou carga, efetuado em aeronaves, mediante
remuneração. Aplica-se igualmente ao transporte gratuito efetuado
em aeronaves, por uma empresa de transporte aéreo.
2. Para os fins da presente Convenção, a expressão transporte
internacional significa todo transporte em que, conforme o estipulado
pelas partes, o ponto de partida e o ponto de destino, haja ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006072-79.2020.8.26.0100 -Voto no 3996
6
interrupção no transporte, ou transbordo, estão situados, seja no
território de dois Estados Partes, seja no território de um só Estado
Parte, havendo escala prevista no território de qualquer outro
Estado, ainda que este não seja um Estado Parte. O transporte entre
dois pontos dentro do território de um só Estado Parte, sem uma
escala acordada no território de outro, não se considerará transporte
internacional, para fins da presente Convenção.
Ademais, o Código Civil, no Capítulo XIV, do Título VI, do Livro III,
contempla, outrossim, normas gerais acerca do transporte de pessoas e coisas.
Sobreleva anotar, por oportuno, que a Itália, país de origem da
viagem, também é signatária da Convenção de Montreal.
Verifica-se, pois, que os três diplomas legais são aplicáveis ao caso
em comento.
No concernente ao an debeatur, todos preveem a responsabilidade do
transportador no caso de atraso.
Deveras, o parágrafo único do art. 927 do Código Civil dispõe acerca
da responsabilidade civil objetiva quando expressamente prevista em lei ou pela
aplicação do risco criado, com a seguinte redação:
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa,
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco
para os direitos de outrem.
A expressão “independentemente de culpa” consagra, por certo, a
cláusula geral de responsabilidade objetiva. Ademais, a redação do art. 737, caput, do
Código Civil corrobora a tese de fixação de regime de responsabilidade objetiva ao
transportador, na medida em que só admite, como excludente do dever de indenizar,
o motivo de força maior.
Outrossim, o microssistema de defesa do consumidor prevê a
responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consoante se depreende da
redação do art. 14, da Lei n. 8.078/90:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006072-79.2020.8.26.0100 -Voto no 3996
7
e riscos.
§3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar:
I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Ademais, a Convenção de Montreal, em seu art. 19, também prevê a
responsabilidade do transportador pelo dano ocasionado por atrasos no transporte
aéreo internacional de passageiros.
Ad argumentandum tantum, ainda que inexistisse qualquer norma
específica disciplinando a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso em
voo, é certo que a celeridade é elemento integrante do contrato de transporte,
designadamente aéreo, caracterizando na percepção social do tipo em análise, motivo
determinante da contratação, quando cotejada com os demais meios de transporte
existentes, razão pela qual os horários divulgados são vinculantes e seu não-
implemento pontual, em cotejo com o preceito da razoabilidade, caracteriza
descumprimento contratual apto a ensejar a reparação por eventuais danos
decorrentes, os quais, contudo, não restam presumidos.
Dessume-se, pois, que a responsabilidade do transportador neste caso
é objetiva, independendo da comprovação de culpa para sua verificação.
Conforme supra analisado, a ré não comprovou a alegada má condição
climática, ou seja, não há excludente de responsabilidade civil apta a elidir o dever de
indenizar do transportador.
Isto posto, faz-se mister tecer algumas considerações acerca do
propalado dano moral aduzido pelos autores.
A obrigação de transporte assumida pela companhia aérea é de
resultado, ou seja, é adimplida com o transporte do consumidor ao seu destino em
segurança e dentro dos horários originalmente pactuados, sob pena de
responsabilidade, nos termos dos artigos 734 e 737 do Código Civil, emergindo,
outrossim, obrigação de proteção, que restou autonomizada (Nesse sentido, Gerardo
Mastrandrea, L ́obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone, p. 2-12,
Padova, Cedam, 1994).
Em outros termos, um dos elementos essenciais do contrato de
transporte aéreo é justamente a celeridade esperada pelo consumidor, não podendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006072-79.2020.8.26.0100 -Voto no 3996
8
transportadora, por motivo interno à atividade empreendida, submeter seus
passageiros a atrasos consideráveis, como no caso em testilha.
Nesse contexto, em cotejo com a noção da obrigação como relação
jurídica complexa, defluem da cláusula geral de boa-fé objetiva os denominados
deveres anexos ou laterais (Nebenpflichten), os quais, quando não implementados,
caracterizam hipótese de inadimplemento, per se, nos termos do Enunciado no 24 da I
Jornada de Direito Civil: Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do
novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de
inadimplemento, independentemente de culpa.
No tocante aos deveres anexos, convém consignar a lição de Clóvis do
Couto e Silva:
“Os deveres secundários comportam tratamento que abranja toda a
relação jurídica. Assim, podem ser examinados durante o curso ou o
desenvolvimento da relação jurídica, e, em certos casos,
posteriormente ao adimplemento da obrigação principal. Consistem
em indicações, atos de proteção, como o dever de afastar danos, atos
de vigilância, de guarda, de cooperação, de assistência” (SILVA,
Clóvis do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2006, p. 93).
Natural que, dadas as características próprias do ramo do transporte
aéreo, certos eventos denotam caráter extrínseco à atividade empreendida, não
havendo que se falar em dano moral em todas as situações de atrasos e
cancelamentos de voos, desde que resolvidos dentro de uma margem de tempo
razoável. Não foi, porém, a situação fática dos autos, diante da falha na prestação do
dever de assistência, além do atraso em si considerado.
No concernente aos danos morais, em sede de transporte aéreo
internacional, diversamente da orientação quanto aos danos materiais, não há
qualquer exclusão ou limitação ao dever de indenizar. Para a compreensão dessa
distinção, faz-se mister tecer algumas considerações.
Em sede de trabalhos preparatórios de elaboração da Convenção de
Montreal, na seara dos danos ressarcíveis, subsistiram amplos debates, suscitadores
de controvérsias interpretativas, nos sistemas da common law e romano-germânico.
Isso porque havia o temor de se incluir expressamente a figura do dano moral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006072-79.2020.8.26.0100 -Voto no 3996
9
máxime tendo em vista a natureza dos punitive damages, previstos naquele sistema,
com ampla aplicação pelas Cortes dos Estados Unidos da América.
Referida lacuna normativa, embora necessária para a elaboração de
um diploma legal uniforme com ampla adesão por vários países, não excluiu a
indenização por danos morais, mormente em face do art. 29 da Convenção de
Montreal, o qual autoriza expressamente as indenizações de caráter compensatório.
Nesse ponto, cumpre obtemperar que, no ordenamento pátrio, a
reparação
de
danos
extrapatrimoniais
denota
natureza
primordialmente
compensatória, estando, pois, em conformidade com o tratado internacional. Nesse
sentido, preconiza, com acuidade, Felipe Peixoto Braga Netto, Cristiano Chaves de
Farias e Nelson Rosenvald:
Qualquer avaliação ou preço que se estipule como resposta do Estado
à ofensa de um bem intrínseco à pessoa humana será meramente uma
compensação ou uma satisfação. Ensina FERNANDO NORONHA
que indenizar é apagar o dano, o que só se consegue fazer, através da
reposição do patrimônio na situação em que estava antes, enquanto
compensar é dar algo que contrabalança o mal causado, mas sem
poder apagar este. (Novo tratado de responsabilidade civil. 4a ed.,
São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 379).
Ademais, como é cediço, o conceito de dano extrapatrimonial está
atrelado aos direitos da personalidade, que, com o advento da Constituição de 1988,
foram elevados a uma posição supraestatal, tendo em vista que a atual Carta colocou
o homem no vértice do ordenamento jurídico, na mesma trilha das demais
Constituições no mundo (Nesse sentido: SCHREIBER, Anderson. Novos
paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição
dos danos, 6a ed., São Paulo: Atlas, 2015, p. 206).
No mesmo sentido, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Sousa
afirma que:
“no centro e no curso da problemática juscivilística da
personalidade, determinando-a e inflectindo-a, está o Homem ou,
porventura mais do que isso, cada homem concreto com a própria e
dinâmica
personalidade,
confluindo
aí,
e
muitas
vezes
antinomicamente, desígnios de ordenação social, veiculadas através
da estrutura jurídica”. (O direito geral de personalidade. Coimbra:
Coimbra, 1995, p. 13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006072-79.2020.8.26.0100 -Voto no 3996
10
Com efeito, a dignidade da pessoa humana está inserida na
Constituição Federal como fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1o,
inc. III), assumindo posição de destaque. Acerca da dignidade da pessoa humana,
Ingo Wolfgang Sarlet elucida que:
Cuidando-se a dignidade e aqui tomamos emprestadas as expressivas
palavras de Cármen Lúcia Antunes Rocha do que se poderia
denominar de “coração do patrimônio jurídico-moral da pessoa
humana”, é imprescindível que se outorgue ao princípio fundamental
da dignidade da pessoa humana, em todas as suas manifestações e
aplicações, a máxima eficácia e efetividade possível, em suma, que se
guarde e proteja com todo o zelo e carinho este coração de toda sorte
de moléstias e agressões, evitando ao máximo o recurso a cirurgias
invasivas, e, quando estas se fizerem inadiáveis, que tenham por
escopo viabilizar que este coração (ético-jurídico) efetivamente esteja
(ou, pelo menos, que venha a estar) a bater para todas as pessoas
com a mesma intensidade. (Dignidade da Pessoa Humana e Direitos
Fundamentais na Constituição Federal de 1988, 6 ed. rev., atual.
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 148).
Nessa esteira, Sérgio Cavalieri Filho conclui que o dano moral em
sentido estrito é a lesão ao direito geral de personalidade. E foi, com fulcro nessa
premissa, que a Constituição inseriu em seu art. 5o, inc. V e X, a plena reparação do
dano moral. “Este é, pois, o novo enfoque constitucional pelo qual deve ser
examinado o dano moral: Qualquer agressão à dignidade pessoal lesiona a honra,
constitui dano moral e é por isso indenizável.” (Programa de responsabilidade civil.
10a ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 88-89).
O dano moral não envolve, pois, apenas o sofrimento, a tristeza e a
dor experimentados pela vítima, mesmo porque pode haver dano moral sem que se
verifiquem esses efeitos. O dano consiste na violação a um bem ou atributo da
personalidade.
Nesse sentido, Anderson Schreiber esclarece que o sentimento da
vítima face ao evento danoso deve apenas servir como meio para se quantificar o
dano e, consequentemente, arbitrar o valor da indenização (Op. Cit., p. 206).
Portanto, a mencionada lacuna no tratado internacional é naturalmente
preenchida em nosso ordenamento pela função iluminante e força normativa do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006072-79.2020.8.26.0100 -Voto no 3996
11
5o, incisos V e X, da Constituição Federal, depreendendo-se que o dano moral
comporta reparação autônoma, como, aliás, todas as demais figuras extrapatrimoniais
correlacionadas com função compensatória em favor da vítima, excluídos os punitive
damages como adrede elucidado.
Estabelecido que a Convenção de Montreal não exclui a indenização
por danos morais compensatórios, verifica-se, outrossim, que inexiste qualquer
limitação nesta seara1.
Com efeito, no julgamento do RE 172.720/RJ, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio Mello, a Suprema Corte decidiu rejeitar a indenização limitada
prevista na Convenção de Varsóvia (substituída pela Convenção de Montreal),
consoante se vê:
INDENIZAÇÃO DANO MORAL EXTRAVIO DE MALA EM VIAGEM
AÉREA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA OBSERVAÇÃO MITIGADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL SUPREMACIA. O fato de a Convenção
de Varsóvia revelar, como regra, a indenização tarifada por danos
materiais não exclui a relativa aos danos morais. Configurados esses
pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento e
humilhação decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a
Carta Política da República incisos V e X do art. 5o, no que se
sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo Brasil.
Referido entendimento foi reafirmado no julgamento do RE
636.331/RJ, no sentido de que a limitação imposta pelo tratado abrange tão somente
o dano material, pois não há qualquer referência a dano moral. Nesse sentido, a
Ministra Rosa Weber, em seu voto, foi categórica:
[...] a Convenção de Varsóvia não cuidou dos danos morais, não
cabendo, nessa perspectiva, estender a estes a aplicação dos limites
indenizatórios estabelecidos no mencionado pacto internacional.
Posteriormente, no informativo jurisprudencial no 866 do Supremo
1 Acerca da limitação da indenização por danos morais, o Supremo Tribunal Federal já teve a
oportunidade de se manifestar. A Lei de Imprensa, por exemplo, julgada não recepcionada na ADPF
130, limitava a determinados números de salários mínimos a responsabilidade civil do jornalista
profissional e da empresa que explora os meios de informação ou divulgação. No entanto, entendeu-
se que, após a Constituição Federal de 1988, não mais prevalece nenhum limite, tabela ou tarifa
prefixados a serem observados pelo juiz. No mesmo sentido, firmou-se o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça com a súmula no 218: “A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação
prevista na Lei de Imprensa.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006072-79.2020.8.26.0100 -Voto no 3996
12
Tribunal Federal, constou o seguinte:
Ademais, frisou que as disposições previstas nos aludidos acordos
internacionais incidem exclusivamente nos contratos de transporte
aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga. Assim, não
alcançam o transporte nacional de pessoas, que está excluído da
abrangência do art. 22 da Convenção de Varsóvia. Por fim,
esclareceu que a limitação indenizatória abarca apenas a reparação
por danos materiais, e não morais. (Destaques nossos).
Ainda, em julgamento recente do C. Superior Tribunal de Justiça, a
orientação adotada foi no mesmo sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
EXTRAVIO
DE
BAGAGEM.
PEDIDO
DE
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NORMAS E
TRATADOS INTERNACIONAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL.
LIMITAÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DA
TRANSPORTADORA APENAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM
RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC. 2. O STF, no julgamento do RE no 636.331/RJ,
com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica:
Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e
os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções
de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de
Defesa do Consumidor. 3. Referido entendimento tem aplicação
apenas aos pedidos de reparação por danos materiais. 4. As
indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem
e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na
Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva
reparação do consumidor preceituada pelo CDC. 5. Recurso especial
não provido.” (REsp 1842066/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020,
destaques nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006072-79.2020.8.26.0100 -Voto no 3996
13
Atestada a existência do dano moral, porém, afiguram-se necessárias
certas considerações.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, também recentemente, que os
danos morais em transporte aéreo não mais devem ser considerados in re ipsa. Em
outros termos, foi reconhecida, pelo aludido Tribunal Superior, a necessidade de
arbitramento dos danos morais em tais eventos, com fundamento no concreto
sofrimento vivido. De clareza solar é o escólio da eminente Ministra Nancy
Andrighi:
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO
EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A
TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ
(...) 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por
companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser
presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto,
aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários
outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa
investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que
envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível
comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano
moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do
problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea
ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se
foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por
parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos
inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v)
se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder
compromisso inadiável no destino, dentre outros.” (STJ, REsp
1.584.465/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
21/11/2018, destaques nossos).
Tecidas essas considerações, passo à fixação da verba reparatória a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006072-79.2020.8.26.0100 -Voto no 3996
14
título de danos morais, a qual exige uma atividade parcimoniosa do magistrado, uma
vez que inexiste uma tarifação prevista em lei para os abalos internos sofridos por
determinado indivíduo. Devem ser levadas em consideração, portanto, algumas
balizas impostas pela melhor doutrina. São elas, por exemplo, o sopesamento da
conduta das partes, a intensidade e duração do dano (Nesse sentido, Le Tourneau e
Cadiet, Droit de la responsabilité, Paris, Dalloz, 1998).
Nesse sentido, é valiosa a lição de Caio Mário da Silva Pereira:
A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho
patrimonial efetivo (...) deve receber uma soma que lhe compense a
dor ou o sofrimento, a ser arbitrado pelo Juiz, atendendo às
circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a
situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em
fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne
inexpressiva. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade
Civil, 4 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 60 apud STOCO, Rui
Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7 ed.
rev., atual. e ampla. São Paulo: RT, 2007, p. 1684). (Negritos nossos).
Ora, a fixação de verba reparatória a título de danos morais exige uma
atividade parcimoniosa do magistrado, uma vez que inexiste uma tarifação prevista
em lei para os abalos internos sofridos por determinado indivíduo, no âmbito do
arquétipo do denominado direito geral de personalidade. Devem ser levados em
consideração, portanto, algumas balizas impostas pela melhor doutrina.
São elas, por exemplo, o sopesamento da conduta das partes, a
intensidade e duração do dano, bem como o denominado “valor desestímulo”,
destinado a dissuadir o ofensor de igual prática no futuro, no âmbito do princípio da
prevenção (Nesse sentido, Le Tourneau e Cadiet, Droit de la responsabilité, Paris,
Dalloz, 1998).
Nesse sentido, também é valiosa a lição de Caio Mário da Silva
Pereira:
“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho
patrimonial efetivo (...) deve receber uma soma que lhe compense a
dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às
circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a
situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em
fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006072-79.2020.8.26.0100 -Voto no 3996
15
inexpressiva”. (grifo nosso) (PEREIRA, Caio Mário da Silva.
Responsabilidade Civil. 4. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 60
apud STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e
jurisprudência. 7 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2007,
p.1684).
No caso em comento, à luz do atraso de pouco mais de 14 horas,
vislumbro o cabimento da indenização por danos morais em valor inferior ao
almejado pelos requerentes, em respeito aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Assim, sopesando referidas circunstâncias em cotejo com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade e subprincípio da proibição do
excesso, reputo adequada a quantia de R$5.000,00 para cada autor. Tal montante é
suficiente para tornar os autores indenes da série de abalos sofridos, mas também
incapaz de lhes proporcionar enriquecimento indevido.
Impende consignar, por derradeiro, que tal quantia é consentânea com
o padrão adotado por este Egrégio Tribunal em casos análogos:
Transporte aéreo - Procedência, em parte, da ação - Atraso de voo
por quase vinte e quatro horas - Danos morais presumidos - Valor
fixado de R$1.000,00 majorado para R$5.000,00 - Recurso, em parte,
provido. (Apelação Cível 1005644-04.2017.8.26.0068; Relator (a):
Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2018; Data de
Registro: 11/05/2018).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS TRANSPORTE
AÉREO SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA
RÉ - Registro do horário de embarque feito pela empresa aérea
diferente do bilhete de embarque do autor - Impossibilidade de
embarque no voo e na hora pretendida - Atraso de um dia na viagem -
Prestação de serviços inadequada em razão dos transtornos
suportados pelo autor - Responsabilidade objetiva da ré evidenciada,
ante a falha na prestação dos serviços - Indenização por danos
morais devida, sendo o montante de R$ 5.000,00 da condenação
corretamente quantificado - Sentença mantida - Recurso não provido.
(Apelação Cível 1018619-91.2014.8.26.0576; Relator (a): Marino
Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2016;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006072-79.2020.8.26.0100 -Voto no 3996
16
Data de Registro: 12/02/2016).

Sobre o valor indenizatório deverá, por força da Súmula 362 do STJ,
incidir correção monetária desde a presente data, a ser atualizada pela Tabela prática
do e. TJSP. No tocante aos juros moratórios, deverão estes ser aplicados desde a data
da citação, dado o disposto no artigo 405 do Código Civil, por se tratar de
responsabilidade civil contratual.
Em relação aos danos materiais, a r. sentença bem analisou:
“No tocante à indenização de cunho material, os autores pleiteiam a
condenação no valor de R$829,70 (oitocentos e vinte e nova reais e
setenta centavos) referente ao bilhete aéreo para o trecho Rio de
Janeiro/Foz do Iguaçu, que acabaram perdendo por conta do atraso.
É notório que o prejuízo suportado pelos autores, visto que somente
chegaram no dia 10/08/2019 às 18h05 (fls. 128), ou seja, 13h55min
após o previsto motivo pelo qual é devida a restituição do valor de R$
829,70 (fls. 131/133)” (fls. 214).
Verifica-se que, em razão do atraso na chegada ao aeroporto de
destino (Rio de Janeiro
GIG), os autores tiveram que adquirir outros bilhetes
aéreos para o voo doméstico para chegar à Foz do Iguaçu (fls. 131/133).
Desse modo, o ressarcimento por esse gasto é efetivamente devido,
porque se trata de débito diretamente decorrente do atraso ocasionado pela ré, tendo
em vista que os autores já tinham passagens compradas para o mesmo trecho em
horário anterior (fls. 131).
Verifica-se, ainda, que referido montante não ultrapassou o limite
indenizável de 4.694 DES (Direitos Especiais de Saque) estabelecido pelo art. 22.1
da Convenção de Montreal, in verbis:
Artigo 22 Limite de Responsabilidade Relativos ao Atraso da
Bagagem e da arga. 1. Em caso de dano causado por atraso no
transporte de pessoas, como se especifica no Artigo 19, a
responsabilidade do transportador se limita a 4.150 Direitos
Especiais de Saque por passageiro.
A despeito da redação do artigo acima transcrito, os limites da
responsabilidade das transportadoras aéreas ao abrigo da Convenção de Montreal
foram objeto de revisão pela Organização da Aviação Internacional (OACI), em
função de fator que corresponde à taxa acumulada de inflação desde a data da entrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006072-79.2020.8.26.0100 -Voto no 3996
17
em vigor da Convenção de Montreal. Nesse sentido, dispõe seu art. 24:
Art. 24. Revisão dos limites 1. Sem que isso afete as disposições do
art. 25 da presente Convenção, e sujeito ao estabelecido no número 2
e seguinte, os limites de responsabilidade prescritos nos artigos 21,
22 e 23 serão revisados pelo depositário, a cada cinco anos, devendo
efetuar-se a primeira revisão ao final do quinto ano seguinte à data
de entrada em vigor da presente Convenção, ou seja, se a Convenção
não entrar em vigor dentro dos cinco anos seguintes à data em que foi
aberta à assinatura, dentro do primeiro ano de sua entrada em vigor,
com relação a um índice de inflação que corresponda à taxa de
inflação acumulada desde a revisão anterior ou, na primeira vez,
desde a data da entrada em vigor da Convenção. A medida da taxa de
inflação que deverá ser utilizada para determinar o índice de inflação
será a média ponderada das taxas anuais de aumento ou de
diminuição do índice de preços ao consumidor dos Estados cujas
moedas formam o Direito Especial de Saque mencionado no no 1 do
artigo 23. (grifos nossos).
Sobreleva mencionar, por oportuno, que este fator de revisão dos
limites previsto no art. 24 da Convenção de Montreal é denominado
internacionalmente de escalator clause, consoante escólio de Michael Milde e Paul
S. Dempsey:
"The concluding article of the Warsaw Convention provided the right
of any contracting State to convene a new Conference of improving it.
While the Warsaw Convention vested the authority for the convening
of a diplomatic conference in the French government, this task was
effectively taken over by ICAO after the establishment of the ICAO
Legal Committee in 1947. At the 199 Diplomatic Conference this
provision was referred to as the “escalator clause”. (MILDE,
Michael, DEMPSEY, Paul S., International Air Carrier Liability: The
Montreal Convention of 1999, p. 200-201, Mc Gill University, Centre
for Research in Air & Space Law, 1a ed., 2005).
Ademais, insta consignar que, malgrado o Código Civil não preveja
uma limitação ao quantum indenizatório e o Código de Defesa do Consumidor
estabeleça como regra a reparação integral do dano (art. 6o, inc. VI), na hipótese de
indenização por danos materiais no caso de atraso em voo internacional, o montante
indenizável é limitado. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal fixou, no
julgamento do ARE no 766.618/SP e RE no 636.331/RJ, a tese de que, por força do
art. 178 da Constituição Federal, em casos de conflito, as normas das Convenções
que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre o Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006072-79.2020.8.26.0100 -Voto no 3996
18
Consumidor, de tal modo que preponderam os limitadores da responsabilidade
previstos em tratados internacionais em detrimento da reparação integral do
microssistema de defesa do consumidor.
Nessa senda, sobreleva anotar que a indenização em DES (Direitos
Especiais de Saque) tem esteio em responsabilidade limitada, a qual não se confunde
com a responsabilidade tarifada. Esta presume o dano e já o quantifica; aquela, por
sua vez, não presume o dano, que deve ser provado, funcionando o limite legal
fixado somente como um quantum máximo (in MARQUES, Cláudia Lima. A
responsabilidade do transportador aéreo pelo fato do serviço e o Código de Defesa
do Consumidor a antinomia entre norma do CDC e leis especiais. Revista de direito
do consumidor, São Paulo, v. 3, p/ 155-197, set./dez. 1992, p. 173).
Assim, ainda que comprovado o atraso, o passageiro não faz jus
automaticamente ao limite indenizatório estabelecido pela Convenção, devendo
comprovar o dano efetivamente suportado, o qual, contudo, somente poderá ser
ressarcido até 4.694 DES.
No caso em testilha, como visto, os autores comprovaram os gastos
com a compra de novos bilhetes aéreos para o voo doméstico entre Rio de Janeiro
(GIG) e Foz do Iguaçu devendo, pois, ser ressarcidos, em sua integralidade (R$
829,70).
Reforma-se, portanto, parcialmente a r. sentença apenas para majorar
os danos morais para o patamar de R$5.000,00 em favor de cada um dos autores.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso dos autores e nega-se
provimento ao recurso do réu, para majorar os danos morais para o montante de
R$5.000,00 para cada autor, acrescido de correção monetária pela tabela prática do
TJSP desde a data do acórdão e de juros moratórios de 1% desde a citação. Majoram-
se os honorários advocatícios em favor do patrono dos autores para o patamar de
20% sobre o valor da condenação, consoante o art. 85, §§ 2o e 11, CPC.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator